Tribunal: TJDFT
Processo: 0730696-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730696-06.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALMIR ORTOLANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por VALMIR ORTOLANI contra decisão monocrática exarada no ID 49473765, pela qual esta Relatoria conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, com fundamento no artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0737801-65.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pela qual declinou de ofício da competência em favor do Juízo competente da Comarca de Barra do Garças – MT, por considerar o foro competente para o processamento e julgamento da ação o do local da comarca em que fora realizado o negócio jurídico. No agravo interno interposto, o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação da competência da 8a Vara Cível de Brasília para apreciar a ação. Ao final, o agravante postula a retratação da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, para que seja mantida a competência do Juízo de origem. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 às 18:23:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora